Tribunal: TJSP
Processo: 1076063-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito em rodovia causado por alegada falha na sinalização executada na via, provocando danos no veículo da autora, que veio a ser abalroado por outro. Ação julgada improcedente. Recurso da autora alegando cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, pleiteando a improcedência do pedido. Julgamento antecipado que na espécie não se mostrava

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito em rodovia causado por alegada falha na sinalização executada na via, provocando danos no veículo da autora, que veio a ser abalroado por outro. Ação julgada improcedente. Recurso da autora alegando cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, pleiteando a improcedência do pedido. Julgamento antecipado que na espécie não se mostrava cabível, cumprindo outorgar às partes oportunidade para comprovação do quanto alegaram. Recurso provido para anular a sentença, facultando-se às partes a produção das provas requeridas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076063-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEICULOS S/A, é apelado AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença, de maneira a se facultar às partes a produção de
provas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076063-16.2018.8.26.0100 -Voto no 42.130
2
VOTO No 42.130
APELAÇÃO No 1076063-16.2018.8.26.0100, de São Paulo
APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
APELADA: AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito em
rodovia causado por alegada falha na sinalização executada na via,
provocando danos no veículo da autora, que veio a ser abalroado
por outro. Ação julgada improcedente. Recurso da autora alegando
cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, pleiteando a
improcedência do pedido. Julgamento antecipado que na espécie
não se mostrava cabível, cumprindo outorgar às partes
oportunidade para comprovação do quanto alegaram. Recurso
provido para anular a sentença, facultando-se às partes a produção
das provas requeridas.
I.
Ação de Indenização por danos materiais movida por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. contra AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., relatando
em síntese que, no dia 03.02.2016, o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, placas
PUY-8066, de propriedade da autora e conduzido por Jeison Gonçalves Maia, trafegava pela
rodovia BR 101, quando na altura do KM 236 (na localidade de Silva Jardim
RJ) foi
abalroado pelo veículo marca Ford, modelo Verona, placas KOD-2701, conduzido por Dimas
Pereira de Sousa, que interceptou a trajetória do veículo da autora ao sair de um posto de
combustível para atravessar a rodovia. Afirma que a colisão ocorreu em virtude de má
sinalização da rodovia, tendo em vista que haviam sido colocados cones na pista para
sinalizar o início da duplicação da via, os quais acabaram impedindo a visão dos motoristas
que utilizavam referido acesso para adentrar a BR-101. Postula o ressarcimento dos danos
materiais experimentados pela requerente, no valor de R$ 12.786,56 (doze mil, setecentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) já descontado o valor do salvado (R$
10.089,44) , válido para fevereiro de 2016, com o acréscimo de juros e correção monetária,
nos termos da Súmula 54 do STJ e art. 398 do CPC.
A r. sentença de fls. 101/106, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076063-16.2018.8.26.0100 -Voto no 42.130
3
Sobreveio Apelação da autora. Nas razões de fls. 109/123, preliminarmente: a)
alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral pleiteada; b) pede a
juntada de fotografias extraídas dos autos do processo 0001037-21.2016.8.19.0059, movido
por Dimas Pereira de Sousa contra a concessionária-ré, como prova emprestada. No mérito,
postula a reforma integral da sentença, para ser o pedido julgado procedente, asseverando
em resumo: a) o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro conclui que a causa determinante do acidente foi a má sinalização feita pela
ré, que impediu a visão dos motoristas; b) a requerida responde objetivamente pelos danos
causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF; c) a apelante moveu anteriormente
ação judicial (proc. 1018858-90.2016.8.26.0361) contra Dimas Pereira de Sousa, condutor do
outro veículo, a qual foi julgada improcedente, ao fundamento de que o acidente fora
causado exclusivamente em razão de falha na prestação de serviço pela concessionária,
consistente na sinalização mal executada na via; d) todo o conjunto probatório demonstra a
responsabilidade da ré pelo acidente e danos causados ao veículo da autora; e) “os cones
pequenos/tradicionais [mencionados na sentença] foram utilizados exclusivamente para a
preservar/isolar os veículos envolvidos no acidente.” (fls. 119); f) “demonstrada a existência
de diferença entre o valor de mercado do bem e o valor que se alcançou com a venda, após
os danos suportados, há que se reconhecida a suficiente demonstração da extensão do
dano” (fls. 123).
O recurso foi contrariado a fls. 166/174, subindo os autos. Os autos foram
originalmente distribuídos à Colenda 29a Câmara de Direito Privado (fls. 182). O v. Acórdão
de fls. não conheceu do recurso e determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras
da Seção de Direito Público. Vieram os autos conclusos a esta Relatoria em 8 de janeiro de
2.020 (fls. 190). Este, em síntese, o relatório.
II.
Entende-se que a hipótese é de anulação da r.
sentença, que optou pelo julgamento antecipado da lide sem conferir às partes oportunidade
para corroborar com provas o quanto alegaram.
A teor da inicial, o veículo da autora
então conduzido pelo Sr. Jeison
Gonçalves Maia trafegava pela rodovia BR 101, quando na altura do KM 236 foi abalroado
pelo automóvel marca Ford, modelo Verona, placas KOD-2701, conduzido pelo Sr. Dimas
Pereira de Sousa, que interceptou a trajetória do veículo da autora ao sair de um posto de
combustível para atravessar a rodovia. Atribui à concessionária-ré a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076063-16.2018.8.26.0100 -Voto no 42.130
4
evento danoso, em virtude de má sinalização da rodovia (cones na pista), que impedia a
visão dos motoristas que utilizavam o referido acesso para adentrar a BR 101.
Em sua defesa, a concessionária alegou, “in verbis”, que “o evento ocorreu em
virtude do acidente de trânsito sem qualquer da gestão da Contestante. As fotos de fls. 77/78
são suficientes para comprovar que a pista estava desembaraçada e devidamente sinalizada,
onde a todo instante a visualização era bem nítida.” (fls. 54). E, quanto ao alegado dano
material, asseverou que “não consta nos autos qualquer documento que comprove a
extensão do dano sofrido pelo veículo a justificar a sua venda pelo valor de R$ 10.089,44”
(fls. 65), e que “a Autora, por ser uma empresa de aluguel de veículos, por certo detém
seguro de seus veículos, fato este que somente poderá ser comprovado por meio da
expedição de ofício à Fenaseg.” (fls. 66).
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 95), a
apelante requereu, justificadamente, a produção de prova oral (depoimento da testemunha
Sr. Jeison Gonçalves Maia, condutor do veículo da autora), “para a efetiva comprovação do
exposto na exordial” (fls. 97). A apelada, por sua vez, requereu a produção de “prova
documental suplementar, consubstanciada na expedição de ofício à 120a Delegacia de
Polícia, com o escopo de trazer ao processo a integra do inquérito policial aberto, bem como
os laudos periciais realizados, pois conforme pode ser notado, o laudo do exame do local
está incompleto, faltando a folha 02 do laudo (fls.77/78); expedição de ofício à FENASEG
para que esta informe se a Autora recebeu algum valor a título de seguro de qualquer
natureza em virtude do sinistro.” (fls. 100).
Respeitado o convencimento da MMa Juíza sentenciante, entende-se que, ao
menos “a priori”, não se tratava de provas manifestamente despiciendas, por isso mesmo que
as alegações das partes emergem antinômicas acerca do cumprimento do dever da
concessionária de promover a segurança na rodovia. Demais disso, a sentença lastreou-se
na documentação trazida com a inicial, que, no entanto, encontra-se incompleta: falta a
página no 2 do laudo no 0104/16, elaborado pelo Serviço de Perícia Criminal de Araruama/RJ
(v. fls. 31/32).
Entende-se, portanto, com a devida vênia, ter sido inadequada a opção pelo
julgamento antecipado. Não se mostra neste passo possível outorgar validamente a
prestação jurisdicional sobre o mérito da lide sem se facultar às partes regular produção de
provas. A não ser assim, qualquer solução que à espécie se conferisse estaria maculada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076063-16.2018.8.26.0100 -Voto no 42.130
5
cerceamento de defesa: “Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do pedido,
se e quando, havendo controvérsia a respeito de matéria de fato relevante, o juiz impedir a
produção das provas necessárias a sua elucidação” (ANTONIO CARLOS MARCATO, “Código
de Processo Civil Interpretado”, Ed. Atlas, 2.004, pág. 984).
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao recurso para
anular a sentença, de maneira a se facultar às partes a produção de provas.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI